Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735075-68.2025.8.07.0016 RECORRENTE: MAILTON RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, “F”. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. ART. 147, § 1o. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva restou configurado, pois o réu foi intimado da decisão judicial e, mesmo assim, manteve contato com a vítima, ameaçando-a. 3. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido. 4. A agravante do CP, art. 61, II, “f” deve ser afastada para evitar bis in idem, ante a causa de aumento prevista no CP, art. 147, § 1o. Precedentes. 5. A exasperação da pena base exige motivação concreta e idônea, conectada aos vetores do CP, art. 59, e não inerente ao tipo. Não há análise negativa da conduta social do réu. Não é possível usar uma condenação para essa finalidade. 6. O valor de R$ 300,00 fixado a título de reparação mínima atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência do Tribunal. 7. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, sustentando ser devida a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva, ao argumento de que atípica a conduta praticada, porquanto a reaproximação teria ocorrido com o consentimento da vítima, vez que teriam reataram o relacionamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 1.340/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006). TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. QUADRO FÁTICO CONTROVERSO E AMBÍGUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negou provimento a seu recurso especial, no qual se buscava a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, sob a alegação de consentimento da vítima. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir se a análise da tese de atipicidade da conduta, baseada em suposto consentimento da vítima, configura questão de direito ou demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ, especialmente diante de elementos probatórios contraditórios sobre a existência e a validade de tal consentimento. III. Razões de decidir 3. A tese de atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva, em razão do consentimento da ofendida, somente pode ser analisada na via do recurso especial quando tal consentimento for premissa fática incontroversa, estabelecida soberanamente pelas instâncias ordinárias. 4. No caso concreto, o quadro fático é ambíguo. Embora o acórdão recorrido tenha mencionado o relato da vítima de que "nunca estiveram verdadeiramente separados", também destacou sua conduta incongruente de, no mesmo episódio, acionar a polícia e demonstrar temor em relação ao agravante. Essa contradição impede o reconhecimento de um consentimento livre e inequívoco. 5. Aferir se houve, de fato, consentimento válido ou se a aproximação se deu em um contexto de medo e coação, a despeito de qualquer declaração em sentido contrário, é questão que exige o reexame aprofundado do conjunto de provas, notadamente a revaloração do depoimento da vítima e das circunstâncias fáticas, providência inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1. A existência e a validade do consentimento da vítima para afastar a tipicidade do crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 constituem matéria de fato, cuja análise é vedada em recurso especial se controvertida nas instâncias ordinárias. 2. A conduta da vítima que, apesar de supostamente anuir com a aproximação, aciona a força policial e relata temor, configura um quadro fático ambíguo que impede o reconhecimento de consentimento inequívoco e atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ para a revisão do julgado. (AgRg no AREsp n. 2.798.711/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74